Tribunal: TJPA
Processo: 0874980-87.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10240 - Posse e Exercício
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0874980-87.2020.8.14.0301

APELANTE: IASEP - INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: EUDIRACY DA SILVA NOGUEIRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE - IASEP. NEGATIVA DE COBERTURA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MIELOMA MÚLTIPLO. “REVLIMID 25mg” (Lenalidomida). COBERTURA DEVIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2º Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo INSTITUTO DA ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, contra a r. sentença de id. 8348230, prolatada pelo Exmo. Sr. Dr. Magno Guedes Chagas, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Da Fazenda Pública de Belém-Pa, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA (processo nº 0874980- 87.2020.8.14.0301), ajuizada por EUDIRACY DA SILVA NOGUEIRA, em face do apelante, que julgou procedente o pleito, nos seguintes termos da parte dispositiva, verbis:

“(...) Dispositivo. Isto posto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC/15 e confirmando a tutela antecipada anteriormente concedida, para condenar o réu a custear o medicamento REVLIMID 25mg na quantidade especificada pela prescrição médica, para fim de compor o seu tratamento de saúde até quando necessário e recomendado para tratamento. Condeno o réu ao pagamento de R$ 20.000,00, referente à multa cominada na decisão de fls. 60-67, que ora confirmo. SEM CUSTAS, dada a isenção da Fazenda Pública concedida pelo art. 40, I, da Lei nº 8.328/2015. Condeno o réu ao pagamento de honorários, que fixo no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), observado o disposto no art. 85, § 8º do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85, também do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Servirá a presente como MANDADO DE INTIMAÇÃO, nos termos do Provimento nº 03/2009-CJRMB TJE/PA, com a redação que lhe deu o Prov. nº 011/2009. Belém, 27 de setembro de 2021. MAGNO GUEDES CHAGAS Juiz de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública de Belém (...)”.

Síntese dos fatos.

Narra o requerente que, na condição de dependente de sua esposa, mantém vínculo contratual com a Ré, fazendo jus a prestação de saúde do plano.

Relata que é portador de MIELOMA MÚLTIPLO 1 (uma espécie de câncer no sangue ou nos ossos) que afeta originalmente a medula óssea, o qual foi diagnosticado em 2011, a qual vem passando por estágios de evolução, acarretando na necessidade de realização de transplante da medula óssea.

Sustenta que diante da gravidade da doença e piora em seu quadro de saúde precocemente pós transplante, a médica responsável, solicitou terapia com esquema composto por lenalidomida. Todavia, o IASEP negou o fornecimento da medicação, tendo o autor, continuado o tratamento com o esquema KCD (Kyprolis, Ciclofosfamida e dexametasona) apenas devido a negativa daquele.

Diz que atualmente encontra-se pós 15° ciclo do protocolo proposto, evoluindo com recaída laboratorial com aumento progressivo e acelerado da proteína monoclonal e progressão da doença óssea, onde se evidencia lesão expansiva de 7cm em sacro; que recentemente se submeteu a uma série de exames laboratoriais a fim de monitorar sua situação de saúde, tendo sido constatado um aumento alarmante da proteína monoclonal, a qual evoluiu de 0,652g/dL08/07/2020 para 0,978 g/dL em 05/10/2020.

Argumenta que em decorrência do quadro clínico, a médica responsável solicitou mais uma vez ao IASEP o fornecimento do medicamento Revlimid25 MG (lenalidomida), sendo novamente indeferido sob a justificativa de que o medicamento não está incluso na cobertura do plano.

Em decorrência dos fatos, requer em sede de tutela de urgência, a concessão de ordem determinando que o réu forneça o medicamento REVLIMID 25mg em decorrência de ser indispensável ao tratamento da doença.

No mérito, pede a procedência do pedido determinando ao réu que forneça mensalmente a medicação REVLIMID 25MG até quando necessário e recomendado para tratamento na forma da receita e solicitação médica, tornando definitiva a tutela provisória antes concedida, e condenando-o a custear quaisquer medicamentos necessários ao tratamento da doença Mieloma Múltiplo que aflige o Autor, na quantidade que o profissional médico indicar como necessária, sob pena de pagamento de multa diária.

Juntou os documentos de fls. 18-56.

O pedido de antecipação de tutela foi deferido às fls. 60-67.

Citado, o IASEP apresentou contestação, às fls. 74-83, aduzindo que a providência judicial pretendida foi cumprida pelo IASEP. Arguiu a sua ilegitimidade passiva e a necessidade de inclusão do Estado do Pará na lide. Impugnou o valor atribuído à causa e o benefício de Justiça Gratuita. Defendeu a ocorrência de perda superveniente do objeto, requerendo a extinção do processo sem resolução de mérito. Sustentou a impossibilidade de fornecimento de medicamentos em âmbito domiciliar, a impossibilidade de aplicação dos arts. 194 a 200 da CF/88 ao IASEP e o não enquadramento do Plano IASEP como Sistema Único de Saúde (SUS), a inaplicabilidade da Lei nº 9.656/98 ao caso dos autos, a ausência de competência da ANS sobre o Plano IASEP, a inaplicabilidade do CDC e a impossibilidade de inversão do ônus da prova no caso dos autos, mencionando ainda os prejuízos ao equilíbrio econômico-financeiro do Plano Assist. Ao final, pugnou pela extinção ou improcedência do feito.

Houve réplica da parte autora, na qual afirmou o descumprimento da tutela deferida.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este apresentou parecer favorável à procedência da ação. (ID. 8348228).

Ao julgar o presente feito, o magistrado
a quo
proferiu decisão nos seguintes termos:

“(...) JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC/15 e confirmando a tutela antecipada anteriormente concedida, para condenar o réu a custear o medicamento REVLIMID 25mg na quantidade especificada pela prescrição médica, para fim de compor o seu tratamento de saúde até quando necessário e recomendado para tratamento.

Condeno o réu ao pagamento de R$ 20.000,00, referente à multa cominada na decisão de fls. 60-67, que ora confirmo.

SEM CUSTAS, dada a isenção da Fazenda Pública concedida pelo art. 40, I, da Lei nº 8.328/2015.

Condeno o réu ao pagamento de honorários, que fixo no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), observado o disposto no art. 85, § 8º do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85, também do Código de Processo Civil. (...)”

Irresignado, o requerido interpôs RECURSO DE APELAÇÃO, declarando a necessidade de exclusão da multa arbitrada ou, em atenção ao princípio da eventualidade, sua exclusão a um patamar razoável ao caso dos autos.

Reitera a alegação de impossibilidade de fornecimento de medicamento em âmbito domiciliar.

Pelo exposto, requereu o recebimento, o processamento e o total provimento do presente recurso, com a reforma total da r. sentença proferida e a exclusão do arbitramento de multa em desfavor do IASEP e do fornecimento do medicamento Revlimid 25mg. Caso não seja este o entendimento desta r. Tribunal, que a referida multa seja reduzida a patamar razoável e proporcional ao caso dos autos.

Em certidão de id. 8348234 – pág. 1, certificou-se a tempestividade da apelação interposta. Por conseguinte, o apelado apresentou
contrarrazões
em id. 8348237 – Pág. 1 a 5, defendendo a aplicação da multa, uma vez que esta será utilizada para punir a inércia do apelante em prover a medicação imediata, o que poderia resultar na morte do paciente.

Diante do exposto, requereu a apreciação das contrarrazões para a confirmação da decisão prolatada pelo nobre julgador a quo na integra.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo. (Id. 9288275).

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo, conheço da apelação.

II - MÉRITO

Tratam os autos de recurso de Apelação, interposto pelo Estado do Pará, onde o juízo sentenciante julgou a demanda procedente e condenou o Estado do Pará na obrigação de fazer consistente em fornecer o medicamento que o apelado necessita fazer uso, chamado Revlimid 25mg, para tratamento de MIELOMA MÚLTIPLO 1 (uma espécie de câncer no sangue ou nos ossos) que afeta originalmente a medula óssea, o qual foi diagnosticado em 2011, e vem passando por estágios de evolução, acarretando na necessidade de realização de transplante da medula óssea.

Como é cediço, a Constituição da República de 1988 proclama, em seu artigo 6º, a saúde como direito social. Por sua vez, o artigo 196, CF/88 preconiza que a saúde é direito de todos e constitui dever da Administração assegurá-la, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Tal direito deve ser garantido de pronto, no sentido de viabilizar o acesso universal dos cidadãos ao sistema público encarregado de prestar assistência médica e material em sua proteção, em todos os níveis da Federação, não cabendo ao Poder Público se esquivar de prestar os serviços de assistência, quanto mais em se tratando de pessoa carente de recursos para se tratar.

Acrescente-se, ainda, que o direito à saúde deve ser preservado, prioritariamente, pelos entes públicos, vez que não se trata, apenas, de fornecer medicamentos, tratamentos e atendimentos aos pacientes. Trata-se, mais, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal já é pacifica neste sentido, conforme ementas a seguir colacionadas:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
TRATAMENTO DE SAÚDE
. SATISFATIVIDADE DA MEDIDA LIMINAR. INOCORRÊNCIA.
DIREITO A VIDA E A SAÚDE. DIREITOS ASSEGURADOS PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE PREVALECEM SOBRE QUALQUER INTERESSE
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO, ESTADO E UNIÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE (...)
É dever do Estado garantir o Direito à Saúde, integridade física e mental do cidadão, pois se trata de uma garantia e direito fundamental, que está diretamente ligado ao bem maior, o Direito a Vida, positivado na Carta Magna de 1988. Em razão da posição já pacificada pela doutrina e jurisprudência, é inadmissível que o Estado Democrático de Direito, voltado à distribuição da justiça social e à concretização de direitos fundamentais, negue o fornecimento de remédio a pessoa necessitada e portadora de enfermidade considerada grave
. 4- AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (2018.00675029-41, 186.043, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-02-22).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMINAR. REALIZAÇÃO DE EXAME COM CARÁTER DE URGÊNCIA. CABE AO ESTADO PROPICIAR O DIREITO À SAÚDE. DIREITO AMPARADO NO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESENTES OS REQUISITOS À CONCESSÃO DA+ TUTELA ANTECIPADA. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA DEFERIR A TUTELA ANTECIPADA, COM MANUTENÇÃO DA TUTELA RECURSAL DEFERIDA. 1
- O direito à saúde, consequência do direito à vida, constitui direito fundamental, direito individual indisponível (C.F., art. 196
). Deve ser confirmada a decisão interlocutória que impõe ao ente público a implementação de política pública que concretize o direito esse, demonstrada a necessidade do autor(...)

(2018.00451536-56, 185.394, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-02-05).

Portanto, o direito à saúde engloba toda uma trama de direitos fundamentais cuja proteção é priorizada pela Carta Magna de 1988, não sendo razoável preterir o administrado de seu pleno gozo sob qualquer argumento.

Desta forma, cabe ao Poder Público a obrigação de tornar efetivas as prestações de saúde, incumbindo-lhe promover em favor das pessoas e da comunidade medidas preventivas e de recuperação, que fundadas em políticas públicas idôneas, tenham por finalidade viabilizar e dar concreção ao que dispõe o art. 196, CF/88, sendo possível inclusive, o fornecimento de medicamento não incluídos na lista fornecida pelo SUS, comprovando-se a sua imprescindibilidade para a manutenção da vida do indivíduo.

Neste sentido, colacionam-se julgados do STF:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO NÃO PREVISTO PELO SUS. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793). O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS [...] Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 831385 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 31-03-2015 PUBLIC 06-04-2015). (grifos nossos).

E M E N T A: PACIENTE PORTADORA DE DOENÇA ONCOLÓGICA – NEOPLASIA MALIGNA DE BAÇO – PESSOA DESTITUÍDA DE RECURSOS FINANCEIROS – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL – FORNECIMENTO GRATUITO DE MEIOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS CARENTES – DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5º, “CAPUT”, E 196) – PRECEDENTES (STF) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PESSOAS POLÍTICAS QUE INTEGRAM O ESTADO FEDERAL BRASILEIRO – CONSEQUENTE POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA UM, ALGUNS OU TODOS OS ENTES ESTATAIS – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (RE 716777 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 09/04/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 15-05-2013 PUBLIC 16-05-2013). (grifos nossos).

Este Egrégio Tribunal de Justiça posiciona-se no mesmo sentido:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. PRELIMINARES. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ. AFASTADAS. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO AUTOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 20, §4º DO CPC/73. MINORAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA NESSE PONTO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada. PRELIMINARES 2. Ilegitimidade Passiva do Estado do Pará. A saúde é responsabilidade do Estado que, em seu sentido amplo, compreende todos entes federados (União, Estado e Municípios, além do Distrito Federal), não havendo falar em fatiamento de atribuições quando se trata da prestação dessa garantia constitucional. 3. Perda do objeto. Não há que se falar em superveniente perda do objeto diante da decisão que deferiu a tutela antecipada, eis que tal fato não afasta a possibilidade de se apurar, com o julgamento do mérito da demanda, o cabimento da medida da forma consoante pretendida. MÉRITO 4. O direito à saúde, constitucionalmente assegurado, revela-se como uma das pilastras sobre a qual se sustenta a Federação, o que levou o legislador constituinte a estabelecer um sistema único e integrado por todos os entes federados, cada um dentro de sua esfera de atribuição, para administrá-lo e executá-lo, seja de forma direta ou por intermédio de terceiros. 5. Impende assinalar a existência de expressa disposição constitucional sobre o dever de participação dos entes federados no financiamento do Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 198, parágrafo único. Precedentes do C. STJ e STF, legitimidade do Município, do Estado e da União Federal, no que pertinente à obrigação para viabilizar o tratamento de saúde dos que dele necessitam. 6. Reexame Necessário e Recurso de Apelação conhecidos e parcialmente providos, a fim de minorar os honorários advocatícios para o importe de R$1.000,00, mantendo, quanto ao mais, a sentença de 1º grau. (2017.01432779-35, 173.177, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-27, Publicado em 2017-04-11).

In casu
, não há dúvida acerca da necessidade do medicamento que faz
jus
o apelado, conforme indicado no laudo médico (Id. 21660612).

Ressalto que o autor, ora apelado é filiado ao Plano de Saúde do IASEP, ou seja, é descontado mensalmente de seu contracheque destinando um percentual de seus proventos ao financiamento do Plano de Saúde.

Logo, tem direito ao acesso ao tratamento de saúde e aos insumos à luz do art. 23, II da CF/88, em respeito aos princípios da solidariedade e cidadania, até porque é questão de mínimo existencial para a recuperação da estima e manutenção da própria vida, como um bem maior do indivíduo, como bem abaixo se vê pelos julgados colacionados:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. QUIMIOTERAPIA. MEDICAMENTO. TRATAMENTO EXPERIMENTAL. COBERTURA OBRIGATÓRIA. Da preliminar de sentença contrária às provas dos autos 1. Prefacial suscitada que se confunde com o mérito, de modo que com este será analisado, uma vez que o exame da prova está relacionado à causa jurídica de pedir. Mérito dos recursos em exame 2. Os planos ou seguros de saúde estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor, enquanto relação de consumo atinente ao mercado de prestação de serviços médicos. Isto é o que se extrai da interpretação literal do art. 35 da Lei 9.656/98. Súmula n. 469 do STJ. 3. Aplicáveis ao caso em exame as exigências mínimas previstas no plano-referência de que tratam os artigos 10 e 12 da legislação dos planos de saúde. 4. No caso em análise mostra-se injustificada a negativa securitária por parte da demandada, sob a alegação de que se trata de tratamento experimental, pois o que importa para solução do litígio é a existência de cobertura para a quimioterapia. 5. Não cabe à demandada determinar o tipo de tratamento que será realizado pela parte autora, uma vez que esta decisão cabe ao médico que a acompanha. A interpretação mais adequada ao referido pacto, sob o ponto de vista teleológico, deve levar em conta a natureza do exame a ser realizado, a fim de se preservar a vida, valor maior a ser resguardado. Rejeitada a preliminar suscitada e negado provimento ao apelo. ( Apelação Cível Nº 70065244592, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 30/09/2015)

APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. - NEGATIVA DE FORNECIMENTO DO FÁRMACO RITUXIMAB (COMERCIALMENTE DENOMINADO MABTHERA) SOB O ARGUMENTO DE QUE HÁ EXPRESSA EXCLUSÃO CONTRATUAL POR TRATAR-SE DE TRATAMENTO EXPERIMENTAL E POR NÃO CONSTAR NO ROL DE PROCEDIMENTOS OBRIGATÓRIOS DA ANS. ABUSIVIDADE. CONTRARIEDADE À FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. A Prescrição da medicação compete ao médico especialista, e não à operadora do plano de saúde. Caráter "off label" do medicamento. Dever de custeio da medicação. - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. A verba honorária deve ser fixada em patamar que possibilite a adequada remuneração do trabalho desenvolvido pelo advogado, razão por que no caso os honorários do profissional devem ser majorados, em atenção ao disposto no art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC. Á UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO APELO DA RÉ E DERAM PROVIMENTO AO APELO DA PARTE AUTORA. ( Apelação Cível Nº 70063706402, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Julgado em 10/12/2015)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO SORAFENIB (NEXAVAR) PARA TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Fundamentado no art. 527, II, do CPC, 2ª parte, admissível o recebimento do recurso como Agravo de Instrumento. POSSIBILIDADE DE DECISÃO MONOCRÁTICA. Com base no art. 557, § 1º-A, do CPC, o Relator está autorizado a dar provimento monocraticamente ao recurso. Primazia da ratio essendi. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO SORAFENIB (NEXAVAR) PARA TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO OU COMPLEMENTAR À QUIMIOTERAPIA. Cabe ao médico assistente a escolha do tipo de medicamento a ser utilizado no tratamento da doença de seu paciente. Não havendo previsão válida de exclusão contratual, deve a agravada fornecer o medicamento SORAFENIB (NEXAVAR) à parte agravante tendo em vista que há perigo efetivo de dano irreparável, na medida em que a vida da agravada é o bem maior a ser protegido. Aplicação do art. 47 do Código de Defesa do Consumidor e do art. 35-C, da Lei 9.656/98. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. ( Agravo de Instrumento Nº 70047107529, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 18/01/2012)

No mesmo sentido o STJ:

“(...) Direito civil. Contrato de seguro em grupo de assistência médico-hospitalar, individual e familiar. Transplante de órgãos.

Rejeição do primeiro órgão. Novo transplante. Cláusula excludente.

Invalidade.

(...)

- Somente ao médico que acompanha o caso é dado estabelecer qual o tratamento adequado para alcançar a cura ou amenizar os efeitos da enfermidade que acometeu o paciente; a seguradora não está habilitada, tampouco autorizada a limitar as alternativas possíveis para o restabelecimento da saúde do segurado, sob pena de colocar em risco a vida do consumidor.

(...)

( REsp 1053810/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2009, DJe 15/03/2010) (sem grifo no original)”

Assim sendo, não podem ser aceitos os argumentos expedidos pelo apelante no sentido de que o fornecimento da medicação não estaria coberto pelo plano de saúde. Nota-se, que, no caso em tela, o réu criou entraves ao prosseguimento do tratamento médico do autor a despeito de estarem satisfeitos os requisitos para realização do tratamento médico.

O fundamento da demanda é relevante, uma vez que dos fatos narrados e dos documentos acostados aos autos se atesta que o autor é portador de Mieloma Multiplo ­ CID C 90-0 e que necessita fazer uso do medicamento Lenalidomina 25 mg manipulada com o nome comercial de Revlimid®, cujo valor de mercado é inviável para o apelado adquirir sem prejudicar seu próprio sustento, ou seja, a negativa em fornecer o medicamento de que necessita o cidadão configura ato ilegal e abusivo, afrontando preceito constitucional consistente no princípio da dignidade humana.

O plano de saúde (IASEP) não pode se recusar a custear fármaco prescrito pelo médico, pois cabe a este profissional definir qual é o melhor tratamento para o segurado. Além disso, o que importa é a existência de cobertura do contrato para a doença apresentada pela parte autora, não importando a forma como o tratamento será ministrado.

Nesse contexto, entendo que não se sustenta a negativa de cobertura pela parte da ré, pois esta deixou de autorizar de modo adequado o procedimento de que necessita a parte autora, laborando com acerto a r. sentença recorrida.

Portanto, deve ser mantida a sentença que confirmou a tutela antecipada, para condenar o réu a custear o medicamento REVLIMID 25mg na quantidade especificada pela prescrição médica, para fim de compor o seu tratamento de saúde até quando necessário e recomendado para tratamento.

Por fim, acerca da possibilidade ou não de aplicação de multa em face da Fazenda Pública no caso de descumprimento da decisão judicial, cumpre esclarecer que é plenamente cabível a fixação das astreintes ao caso concreto, pois elas tendem a imprimir maior rigor no cumprimento da decisão judicial, em sendo proferida em sede de liminar, subsistindo sua aplicação efetiva somente em caso de descumprimento, do que ainda não se tem notícia.

Urge esclarecer que a adoção da multa, nos casos de obrigação de fazer, tem em vista conferir efetividade às decisões que decorrem desses feitos, encontrando respaldo no art. 497 do CPC/15, que tratou da chamada tutela específica da obrigação e a tutela pelo equivalente.

Eis o que diz a norma referida:

Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Pois bem, previstas as possibilidades de concessão da tutela específica e da tutela pelo equivalente, a norma adjetiva dispôs ao julgador uma série de medidas coercitivas, chamadas pela lei de “medidas necessárias”, as quais têm por função viabilizar o cumprimento daquelas tutelas, dentre elas a aplicação da multa, passível de cumprimento provisório.

Nesse sentido os arts. 536 e 537 do CPC:

“Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§1o Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.”

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§3º A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte.”

É necessário também ressaltar que, embora se trate, aqui, de plano de saúde gerido por Autarquia, a jurisprudência desta Corte de Justiça, acompanhando o posicionamento majoritário dos demais Tribunais pátrios, reconhece que, possuindo o presente plano caráter facultativo, ocorre sua equiparação aos planos de saúde privados. Nesse sentido, trago a seguinte ementa:

“REMESSA NECESSÁRIA. IASEP. NATUREZA AUTÁRQUICA. PERSONALIDADE JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. SUBMISSÃO AO ART. 196 DA CF. DEVER DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. PLANO IASEP. ADESÃO FACULTATIVA. EQUIPARAÇÃO AOS PLANOS DE SAÚDE PRIVADOS. DEPENDENTE DE SEGURADA PORTADORA DE NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DO FÁRMACO CAPECITABINA (XELODIA) 500MG. PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. Sentença confirmada em sede de remessa necessária. Unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão. Sessão de julgamento presidida pelo Excelentíssimo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário. 32ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 13/09/2021 a 20/09/2021. Belém/PA, 21 de setembro de 2021. Desa. LUZIA NADJA GUIM (6438174, 6438174, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-09-13, Publicado em 2021- 09-21)”.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PLANO DE ASSISTENCIA IASEP EQUIPARAÇÃO AOS PLANOS PRIVADOS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA - REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS - MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. A saúde é um direito fundamental cabendo ao Estado, diretamente ou mediante terceiros, o dever de prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. 2. A exigência de contribuições dos segurados para custeio do plano e a sua adesão facultativa fundamentam a equiparação do Plano de Assistência do IASEP aos planos privados. 3. São aplicáveis, por analogia, as disposições da Lei nº 9.656/1998 que impõe os tratamentos antineoplásicos de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia como coberturas obrigatórias dos planos privados de assistência à saúde. 4. Demonstrados os requisitos da verossimilhança das alegações e do fundando receio de dano irreparável ou de difícil reparação, sobretudo, relacionado a risco à saúde ou à própria vida da parte, deve ser mantida a antecipação de tutela concedida. Recurso conhecido, porém desprovido. (201430087953, 136397, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 28/07/2014, Publicado em 04/08/2014”.

Assim sendo, data venia, observa-se que o IASEP se submete, de igual modo, às regras pertinentes às seguradoras de saúde do âmbito privado; dentre estas, o que dispõe a Lei Federal n.º 9.656/1998. A referida norma federal assim dispõe em seu art. 12, II, g):

“Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1 o do art. 1 o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: [...] II - quando incluir internação hospitalar: [...] g)cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar;”

Dos autos e da legislação supracitada, constata-se que o plano IASEP possui cobertura ambulatorial, hospitalar e domiciliar, bem como a medicação solicitada se revela necessária para a continuidade do tratamento, conforme laudo médico acostado aos autos, o que, por si só, nos termos da Lei Federal acima citada e aplicável in casu, já justificaria a procedência da demanda.

Por fim, entendo que as astreintes foram fixadas em padrão proporcional e condizente com a obrigação principal determinada pelo juiz de 1º grau, que consiste no fornecimento de medicamento para tratamento da doença que apresenta o paciente, cuja não prestação importará, sobremaneira, em agravamento da sua patologia, não representando, dessa maneira, excessividade.

Nesse sentido a Procuradoria de Justiça se manifestou:

“(...) Ademais, quando da instituição do plano IASEP, a Lei n.º 6.439/2002 expressamente previu a cobertura oncológica especializada, assim, na regulamentação desta cobertura, não cabe ao gestor do plano impor óbice capaz de obstaculizar o próprio fornecimento do tratamento adequado para o seu segurado, o qual, quando aderiu ao plano, certamente acreditou que estaria acobertado contra qualquer moléstia que lhe sobreviesse. Por oportuno, exponho que o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça está no sentido de que, havendo previsão de cobertura para a doença, consequentemente haverá cobertura para o procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento das doenças previstas no referido plano (...) Por fim, no que tange a aplicação da multa pelo atraso na entrega da medicação, entendo que não merece reparos a r. sentença, pois, como devidamente reconhecido na r. decisão vergastada, o paciente deixou de perceber a medicação no prazo estipulado na decisão interlocutória o que comprometeu sua saúde (...)”.

Posto isto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

Publique-se e Intimem-se.

À Secretaria para as providências cabíveis.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 26/09/2022